Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por suposto caráter protelatório. O autor sustenta a ausência de caráter protelatório dos embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos pelo autor continham caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração suscitaram omissão na sentença quanto ao retorno ao status quo ante, o que demonstra inexistência de intuito protelatório.
4. A aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 exige prova inequívoca de que os embargos foram utilizados dolosamente para retardar o andamento do feito, o que não se verifica nos autos.
5. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a simples rejeição dos embargos não justifica, por si só, a imposição da multa se não há intenção clara de procrastinar o processo.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947402, 0719199-66.2022.8.07.0020, Rel. Des. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1944520, 0713965-34.2020.8.07.0001, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024, DJe 27/11/2024.